Tribunal: TJES
Processo: 0002688-15.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002688-15.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DELLABELLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002688-15.2014.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON DELLABELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
SIMPLES
.
ARTIGO 157,
CAPUT
,

DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
1. ABSOLVIÇÃ
O
ATIPICIDADE
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
INVIABILIDADE.
CONFIGURADA A ELEMENTAR D
A

VIOLÊNCIA.

3
.

FURTO PRIVILEGIADO. PLEITO PREJUDICADO. 4.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU QUE NEGOU A PRÁTICA DOS CRIMES.
5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
6.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
7
.
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
INVIABILIDADE
.
QUANTIA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

8
.

RECURSO CONHECIDO
E

I
M
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência. Diante do conjunto probatório colhido, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela violência física.
3
. Inviabilizada a desclassificação para o crime de furto, resta prejudicado o pleito pelo reconhecimento do furto privilegiado.
4
. Réu que não faz jus a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) pois, ao contrário, negou que tenha praticado os crimes de roubo.
5
. Em sendo a pena superior a 4 (quatro) anos e os crimes cometidos mediante violência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
6
. Considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão do processo, resta a análise para o juízo da execução.
7
. O douto advogado dativo atuou no processo apenas a partir da apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais, razão pela qual é proporcional a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) arbitrada pelo juízo de primeiro grau, em atenção ao disposto no artigo 85, §2º, aplicado analogicamente ao processo penal (artigo 3º, Código de Processo Penal).
8
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002688-15.2014.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON DELLABELLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON DELLABELLA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de agosto de 2013, o denunciado, mediante violência, subtraiu para si a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) pertencente à vítima Pedro Guimarães. No dia 8 de setembro de 2013, também mediante violência, subtraiu para si a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) pertencente à vítima João Batista Tibúrcio.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) a absolvição por atipicidade; (II) desclassificação para o crime de furto; (III) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (IV) reconhecimento do furto privilegiado; (V) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (VI) detração penal; (VII) majoração de honorários arbitrados em primeira instância; e (VIII) arbitramento de honorários pela atuação em segunda instância.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática dos crimes, afirmando que ofereceu à vítima Pedro um relógio, tendo este jogado o objeto no chão, motivo pelo qual o apelante teria “tomado” a quantia em dinheiro da vítima para que não ficasse no prejuízo.

Já em relação a vítima João, relatou que pediu ao mesmo dinheiro para comprar álcool e droga e, diante da resposta de que só teria “notas altas”, “tomou” o dinheiro do ofendido, somando R$ 700,00 (setecentos reais).

A vítima Pedro, também ouvida em juízo, narrou a prática delitiva em detalhes, senão vejamos:

“
[...
] conhecia o acusado de vista; que no dia dos fatos o acusado lhe pediu um real para tomar uma cachaça; que quando o informante retirou o dinheiro do bolso o acusado, observando que o informante tinha mais dinheiro, subtraiu o dinheiro com uma das mãos e com a outra tentou puxar o relógio, não conseguindo levá-lo; que quando puxou o relógio o braço do informante ficou machucado; que o acusado conseguiu levar a quantia de aproximadamente trinta e dois reais; que dias após o informante encontrou com o acusado e chamou a polícia; que no dia dos fatos o acusado não tentou dar um soco no informante; que não reagiu a conduta do acusado pois o mesmo era muito mais forte e o informante possuiu 72 anos; [...] que não foi agredido fisicamente pelo acusado; que o acusado não proferiu ameaça em desfavor do informante [...]”.

Depreende-se que o ofendido esclareceu que o réu subtraiu o dinheiro e tentou subtrair seu relógio, tendo empregado violência e, por consequência, o lesionado, conforme pode ser atestado no laudo pericial de lesões corporais.

A vítima João Batista não foi inquirida em juízo, em razão de ter falecido no curso da instrução processual, tratando-se, portanto, de prova irrepetível (art. 155 do Código de Processo Penal). Na esfera policial, porém, esclareceu que o réu o segurou pelas costas, com violência, e subtraiu a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) que estava no bolso do ofendido.

Acrescentou, ainda, que o recorrente colocou um objeto em sua nuca, o qual provavelmente era uma faca, bem como segurou e apertou o ofendido com força na região do abdômen.

As vítimas esclareceram, deste modo, o emprego de violência para a subtração dos bens.

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Também inquirido sobre os fatos, o policial militar Valner Pugna Fernandes recordou-se dos fatos, dizendo que foi acionado pela vítima Pedro, o qual o relatou que o réu subtraiu uma quantia em dinheiro e tentou subtrair seu relógio, tendo verificado que o punho da vítima estava machucado.

O policial Adilson Lourenço corroborou a versão do colega de profissão, bem como reiterou que o réu tentou subtrair o relógio mediante uso de força física.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Em seguida, suscitou a defesa a desclassificação do crime de roubo majorado para furto simples.

Vale ressaltar que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, analisando as declarações das vítimas, restou evidente a caracterização do crime de roubo, configurado pela violência exercida em ambas as situações.

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Inviabilizada a desclassificação, resta prejudicado o pleito pelo reconhecimento do furto privilegiado.

Adiante, requereu a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), o que verifico que o apelante não faz jus, pois, ao contrário, negou que tenha praticado os crimes de roubo.

Em sendo a pena superior a 4 (quatro) anos e os crimes cometidos mediante violência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Seguindo na linha de irresignação, busca a defesa a realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

No que se refere ao pleito por majoração dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo em juízo de primeiro grau, passo a tecer as seguintes considerações.

Observo que o douto advogado dativo atuou no presente processo somente a partir da apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais.

Ao prolatar a r. sentença, o douto magistrado de piso arbitrou honorários advocatícios na importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em observância à atuação do patrono conforme as balizas expressas no Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2º, aplicado analogicamente ao processo penal (artigo 3º, Código de Processo Penal), que prevê como parâmetros o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse passo, com fundamento nos preceitos legais acima mencionados, entendo que é adequada e proporcional a quantia arbitrada, não merecendo reforma.

Ademais, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Elias Joaquim de Souza – OAB/ES nº 29.679, em relação à atuação referente à defesa do acusado neste recurso de Apelação.

Diante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.